Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Processo : 0703856-90.2022.8.07.0000 DESPACHO Nada a prover em relação ao pedido de desistência (id. 33167089), tendo em vista a decisão precedente desta relatoria (id. 32617542), não conhecendo deste recurso. Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação da decisão em id. 32617542 e, em após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator